Tribunal: TJDFT
Processo: 0042711-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS. NULIDADE AFASTADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Mesmo diante da fundamentação equivocada, a sentença que não prejudica a parte recorrente não pode ser declarada nula, ante o princípio da pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 282, §1o, do CPC.

2. Há preclusão consumativa quando o exequente, diante da informação do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado, pleiteia a expedição da certidão de crédito a fim de habilitá-lo perante o juízo da Recuperação Judicial, o que conduz a extinção do feito executivo.

3. Recurso conhecido e improvido.